Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS À GENITORA ENFERMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015093-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (AGRAVANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
ROL TAXATIVO DO ART. 117 DA LEP.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
NOS
CUIDADO
S
À GENITORA ENFERMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar. O a
gravante
,
foi
condenado
à pena de
11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores, sustentou ser o único cuidador de sua genitora idosa e portadora de enfermidades incapacitantes,
razão por que requer
a concessão da benesse
da prisão domiciliar
em caráter excepcional, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (
1
) definir se a necessidade de cuidados à genitora enferma autoriza a concessão de prisão domiciliar a apenado
condenado a cumprir pena
em regime fechado; e (
2
)
analisar se
está
devidamente comprovada a
imprescindibilidade da presença do apenado no
s
cuidado
s

à genitora; (
3
) estabelecer se é admissível a interpretação extensiva do art. 117 da LEP para abarcar tal hipótese à luz de princípios constitucionais e normas infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal possui rol taxativo, limitando a concessão de prisão domiciliar a hipóteses específicas, todas aplicáveis apenas a condenados em regime aberto, o que não é o caso do agravante.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a prisão domiciliar humanitária, inclusive para condenados em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado
e
a inexistência de outro f
amiliar que possa
prestar
suporte.

A concessão da prisão domiciliar para cuidar de
familiar
exige a comprovação de que não há outras pessoas aptas ao desempenho da função de cuidador, bem como da absoluta necessidade da atuação direta do apenado,
requisitos não
evidenciado
s
no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 117 da LEP possui rol taxativo e
restringe a concessão
de prisão domiciliar
à
s hipóteses
expressamente previstas, admitindo-se interpretação extensiva em situações excepcionais, para casos em que se verifica imprescindível o cuidado do apenado a familiar enfermo
, por razões humanitárias.

A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive
para apenados que cumprem pena em
regime fechado,
não é presumid
a
,
e
exige comprovação
inequívoca
da imprescindibilidade da presença do apenado
no lar para prestar cuidados a familiar.

A ausência de prova da inexistência de
familiares que desempenhem ou possam desempenhar a função de cuidador
e da indispensabilidade
da presença
do apenado
para tanto
impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII, b; LEP, art. 117; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), art. 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 834.238/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024.

STJ,
AgRg
no HC 528.833/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 19.11.2019,
DJe
26.11.2019.

STJ,
AgRg
no HC 970.306/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
Agravo
em
Execução Penal
interposto por
W
eslley

M
ayk
dos
S
antos
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do processo de execução penal nº
2000588-75.2023.8.11.0004
, que indeferiu o pleito de substituição do regime prisional por
prisão domiciliar
.

O agravante foi condenado
à

pena total de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, derivado
da unificação de
duas guias, pela prática de crimes de roubo e corrupção de menores, remanescendo aproximadamente 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias
de pena
a ser cumprida
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No presente agravo, a defesa sustenta, em apertada síntese, que o apenado exerce a função de
cuidador exclusivo de sua genitora
, a senhora
Leniva
Maria dos Santos
, pessoa idosa e portadora de doenças incapacitantes, circunstância que

autorizaria, excepcionalmente, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

Para tanto, acostou aos autos
laudo médico
que atesta o estado de saúde debilitado da genitora, apontando quadro clínico que demanda cuidados permanentes. A
defesa destaca, ainda, a inexistência de outros familiares aptos a prestar a devida assistência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou-se pelo desprovimento do
agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissi
bilidade, dele conheço e passo à
sua análise.

Trata-se
de
agravo
em
execução penal interposto por
Weslley
Mayk
dos Santos
, insurgindo-se contra a decisão exarada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
, formulado sob o argumento de que o agravante seria o único responsável pelos cuidados de sua genitora, pessoa idosa e portadora de enfermidades incapacitantes.

No presente caso,
o apenado ostenta
condenação definitiva, com cumprimento de pena em regime fechado, o que atrai a disciplina do art. 117 da Lei de Execução Penal
,
que restringe

a
concessão de prisão domiciliar
aos seguintes casos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Portanto,
a hipótese debatida nos autos
não encontra amparo na normativa vigente, porquanto inexiste previsão legal

que autorize a concessão de prisão domiciliar ao condenado com fundamento na suposta necessidade de prestar cuidados
à
genitor
a
enferm
a
, especialmente quando se encontra em cumprimento de pe
na em regime diverso do aberto.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
o texto legal supramencionado da
LEP possui rol taxativo e não admite interpretação extensiva para concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais
, conforme cito o julgado a seguir:

Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal.

Prisão domiciliar. Indeferimento. Ausência de previsão legal.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006124-94.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão de
Prisão domiciliar
a reeducando condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado e estelionato, em regime fechado, com início de cumprimento da pena em 29.02.2016 e previsão de progressão para o regime semiaberto em 25.06.2029.

O agravante fundamenta o pedido em sua condição de idoso (66 anos), na precariedade do ambiente prisional e na necessidade de prestar cuidados à esposa com enfermidade grave e ao filho com doença mental. Requer a aplicação extensiva do art. 117 da LEP, com apoio no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa idosa e a existência de
familiares
com enfermidades justificam a concessão de
prisão domiciliar
com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (
ii
) estabelecer se a aplicação extensiva do referido dispositivo legal é admissível à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da jurisprudência pátria.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 117 da LEP possui caráter taxativo, restringindo a concessão deprisão domiciliar às hipóteses expressamente previstas, não se admitindo interpretação extensiva para abarcar situações não contempladas no texto legal.

5. A condição de idoso, por si só, não constitui fundamento legal para a substituição da pena por
prisão domiciliar
, devendo ser comprovada a absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A alegação de necessidade de cuidados a familiares enfermos também não autoriza a concessão do benefício, por ausência de previsão legal e de comprovação de que não existam outros responsáveis que possam prestar a devida assistência.

7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não altera o regime de cumprimento da pena fixado judicialmente, nem permite o afastamento das disposições restritivas da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O art. 117 da LEP possui rol taxativo e não admite interpretação extensiva para concessão deprisão domiciliar fora das hipóteses legais.
2. A condição de idoso ou a necessidade de cuidado a
familiares
com deficiência ou enfermidade não autorizam, por si só, a substituição do regime fechado por
prisão domiciliar
. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não constitui fundamento autônomo para modificação do regime de cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVII, b; LEP,
arts
. 117, 122; Estatuto do Idoso (L. n. 10.741/2003), art. 71; CPC, art. 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 834.238/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024.

(N.U 1004120-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
.

A
literalidade do art.117 da LEP
, além de não co
n
templar a hipótese de cuidados para
com genitor,
condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto
,
inexistindo
condição legal

que embase o pleito do agravante
.

A despeito disso
, os Tribunais Superiores tê
m admitido, em hipóteses excepcionais
a concessão da chamada prisão domiciliar humanitária
, desde que o apenado demonstre a imprescindibilidade de sua presença nos cuidados do ente enfermo
. É
imprescindível
que se demonstre
não apenas a gravidade da situação do familiar enfermo, mas, sobretudo, a absoluta e insuperável imprescindibilidade do apenado para o desempenho dessa função de cuidador
. No caso concreto, não há comprovação do requisito da prisão domiciliar humanitária, uma vez que não ficou demonstrado que inexiste familiar apto a cuidar da genitora enferma ou a imprescindibilidade da presença do apenado nos cuidados
,
circunstâncias q
ue impede qualquer flexibilização do regime prisional estabelecido na
sentença.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal
, em caráter humanitário,
reveste-se de medida de natureza absolutamente excepcional,
c
onforme
seguinte julgado
que cito
:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
.
CUIDADO. FAMILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTENTE
. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Sem embargo da ausência de previsão legal, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem.
III - O deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidados de terceiros jamais dispensa a comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que existe expressa previsão normativa.
IV - In
casu
, embora a esposa do recorrente esteja acometida de grave doença incurável, depreende-se dos autos que sua família possui condições financeiras suficientes para propiciar-lhe o acompanhamento médico e profissional necessário para os cuidados especiais que a sua condição exige, com assistência integral e diuturna. Embora o auxílio prestado por terceiros estranhos ao círculo familiar não supra idealmente as necessidades afetivas e emocionais do familiar vulnerável, não se pode ignorar que o casal possui dois filhos maiores que, pela prescrição do art. 229 da Constituição Federal, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhic
e, na carência e na enfermidade
.
V - A especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita. VI - Não demonstrada a imprescindibilidade da benesse executória e não constatada
nenhuma flagrante
ilegalidade, rever o entendimento já firmado nas decisões combatidas demandaria inevitável dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator.: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJPE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2019)
.

Com
efeito
, não
havendo
a demonstração da imprescindibilidade do apen
ado nos cuidados de sua genitora,

e
que
inexiste algum familiar que possa prestar suporte ao ente
familiar que necessite
de assistência, agiu com acerto o magistrado de origem
. N
esse sentido,
cito a jurisprudência a seguir:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. IRMÃ PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual
"a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
27/10/2016).

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade de familiar, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse.

3. No caso, não foi comprovado que o agravante é imprescindível ao cuidado de sua irmã ou que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo necessário, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 970.306/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Portanto
seja por violação à taxatividade do art. 117 da LEP, por se tratar de apenado condenado a cumprir pena em regime fechado ou, ainda, por falta de comprovação da sua imprescindibilidade para os cuidados à genitora
a fim de conferir a prisão domiciliar human
itária
,
a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025